Tribunal: TJES
Processo: 5004631-84.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004631-84.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: ALEXANDRO SEPULCHRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004631-84.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, ALEXANDRO SEPULCHRO

RECORRIDO:
ALEXANDRO SEPULCHRO, STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CADEIA. VEÍCULO LOCADO E UTILIZADO POR PREPOSTO DA EMPRESA RÉ QUE INVADE PISTA CONTRÁRIA, COLIDINDO COM CAMINHÃO, O QUAL É PROJETADO SOBRE O VEÍCULO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ. TEORIA DO CORPO NEUTRO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DO AUTOR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EM DOCUMENTO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO E EM MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE EM RÉPLICA. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APENAS UM ORÇAMENTO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO SUPERIOR. PRELIMINARES DA RÉ (INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA) REJEITADAS. PROVA DOCUMENTAL E VÍDEOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA LIDE. LOCADORA QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE UTILIZA O VEÍCULO COM SUA PLOTAGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em que o autor interpõe o recurso sustentando, em preliminar, nulidade parcial da sentença por suposta fundamentação em documento inverídico/inexistente, e, no mérito, requer majoração dos danos materiais para R$ 20.137,77. A ré, por sua vez, interpõe recurso inominado arguindo preliminares de incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica e de ilegitimidade passiva, além de pugnar, no mérito, pela improcedência total da ação. Sem contrarrazões pelo Autor e pelo Réu.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória em face de Stone Instituição de Pagamento S.A., em razão de acidente de trânsito ocorrido em agosto de 2024 na rodovia ES248, entre Colatina e Marilândia. Narra o autor que trafegava em seu veículo Chevrolet Classic, placa OYD4D58/ES, quando o automóvel Voyage, placa EQX5G11, veículo utilitário locado e identificado com a marca da ré, perdeu o controle em curva, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão L1620, placa BLV6352, que seguia à sua frente, o qual, em razão do impacto, foi arremessado para trás e colidiu na dianteira do automóvel do autor, causando os danos descritos na inicial. O autor imputou à ré a responsabilidade pelo ato ilícito consistente no desrespeito às normas de trânsito por seu preposto, atribuindo-lhe culpa exclusiva pelo evento. Pleiteou: condenação ao pagamento de danos materiais, representados pelas despesas de reparo do veículo; condenação ao pagamento de danos morais, no valor pretendido de R$15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) a preliminar do autor de nulidade parcial da sentença por fundamentação em documento inverídico/inexistente, atinente ao capítulo dos danos materiais; (ii) as preliminares da ré de incompetência do Juizado Especial e de ilegitimidade passiva; e (iii) no mérito, a manutenção ou não da responsabilidade civil reconhecida na sentença, a extensão dos danos materiais (valor da indenização) e o cabimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a preliminar de incompetência do Juizado, fundada na suposta necessidade de prova pericial complexa, não merece acolhida. Conforme destacado na sentença, a necessidade de perícia, por si só, não define a competência, sendo que a mera alegação de necessidade de prova técnica, desacompanhada de demonstração concreta de complexidade, não afasta a competência dos Juizados Especiais. No caso, a dinâmica do acidente foi suficientemente esclarecida por meio dos vídeos e documentos juntados, não tendo a recorrente indicado, de forma específica, qual questão técnica demandaria perícia imprescindível, limitando-se a alegações genéricas. Correto, portanto, o indeferimento de prova técnica e a rejeição da preliminar de incompetência.

(5). Ademais, também não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a verificação das condições da ação se faz com base nas afirmações da petição inicial, bastando que o autor atribua à ré a qualidade de responsável pelos danos para que se configure a pertinência subjetiva. A inicial descreve veículo locado e identificado com a marca da Stone, conduzido por preposto a seu serviço, o que revela, em tese, responsabilidade pelo fato e legitima sua inclusão no polo passivo. No que toca ao chamamento ao processo da locadora/proprietária formal, trata-se de providência incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais (art. 10 da Lei 9.099/95), que não admite ampliação subjetiva complexa por meio de intervenção de terceiros típica do procedimento comum. Ademais, a responsabilidade entre locatária-operadora do veículo e locadora pode ser resolvida em eventual ação regressiva, não constituindo pressuposto para o exercício do direito de ação do autor contra a recorrente. Rejeitam-se, pois, a alegação de ilegitimidade passiva e o pedido de chamamento ao processo.

(6). Quanto à preliminar da parte autora de nulidade parcial da sentença por fundamentação em documento inverídico/inexistente, verifico que também não merece acolhida. O recorrente sustenta que a sentença teria se fundado em “documento inexistente” e em “prova inverídica” ao limitar o dano material a R$ 2.976,00, com base em suposta nota fiscal e comprovante de pagamento que não teriam sido juntados pelo autor, além de interpretar equivocadamente trecho de sua réplica, que mencionou tal valor como se efetivamente despendido. Da leitura da sentença, verificase que o magistrado, ao fixar os danos materiais em R$ 2.976,00, partiu de duas premissas: (i) ausência de três orçamentos de oficinas distintas, exigência adotada pela jurisprudência para aferir o menor valor devido; e (ii) referência expressa, na réplica, de que o autor teria juntado nota fiscal e comprovante de pagamento no valor de R$ 2.976,00, “compatível com o conserto de danos automotivos moderados”, o que foi interpretado como confirmação de que esse teria sido o desembolso efetivo.

(7). Ainda que o Autor reconheça, no próprio recurso, que houve equívoco redacional na réplica ao afirmar a existência de nota fiscal e comprovante de pagamento, não se identifica decisão surpresa ou utilização de prova estranha aos autos, mas sim valoração do conjunto probatório e das manifestações das partes, em especial de afirmação expressa do próprio Autor, posteriormente retratada em grau recursal. Não se está diante de sentença fundada em prova “inexistente”, mas de interpretação do conteúdo de peça processual, que pode, eventualmente, ser questionada no mérito por erro de julgamento (
error in judicando
), mas não por nulidade formal (
error in procedendo
). A mera discordância da parte quanto à forma de valoração da prova não autoriza a decretação de nulidade, sob pena de esvaziar a técnica recursal própria para a revisão do
quantum
indenizatório.

(8). No mérito, destaca-se que a lide versa sobre responsabilidade civil por acidente de trânsito, impondo-se a verificação dos elementos do ato ilícito: conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A sentença examinou detidamente o conjunto probatório, notadamente os vídeos de ID 67916191 e a documentação carreada, concluindo que o veículo conduzido por preposto da ré invadiu a pista contrária, colidiu com o caminhão que seguia à frente do autor e, por força desse impacto, o caminhão foi arremessado contra o veículo do autor, ocasionando as avarias descritas.

(9). Com efeito, a ré não nega a dinâmica básica do acidente, limitando-se a tentar deslocar a responsabilidade para a locadora proprietária formal ou para o próprio autor, sob o argumento de que este não teria mantido distância de segurança. Todavia, como bem pontuado na origem, a invasão da pista contrária pelo veículo vinculado à ré é o fato inicial que deflagra toda a cadeia de eventos, sendo o caminhão verdadeiro “corpo neutro”, arremessado involuntariamente em razão da conduta culposa do preposto da Stone, o que é suficiente para caracterizar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos suportados pelo autor.

(10). No que tange às alegações da parte ré de culpa exclusiva do autor ou de terceiro não encontram amparo nas provas dos autos e não afastam a responsabilidade daquela que deu causa ao choque inicial, conforme reiterada jurisprudência sobre colisões sucessivas e engavetamentos, que imputa a responsabilidade principal ao condutor que inicia a série de colisões, exonerando quem apenas sofre o impacto e é posteriormente projetado
(TJ-DF 0716902-46 .2022.8.07.0001 1874520, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)
. Não há elemento que permita reconhecer o rompimento do nexo causal em razão de suposta violação do dever de distância pelo autor, que, inclusive, conseguiu frear e evitar colisão direta com o caminhão, sendo atingido apenas em razão da força do impacto anterior.

(11). Quanto aos danos materiais, a sentença aplicou corretamente o entendimento de que a extensão do prejuízo pode ser comprovada por orçamentos e documentos equivalentes, mas exigiu a observância do ônus probatório do autor, limitando o valor da condenação à quantia efetivamente demonstrada: R$ 2.976,00, correspondente ao conserto dos danos automotivos moderados, tal como reconhecido na própria réplica do autor. Não há, portanto, excesso ou falta de prova, mas adequada limitação da condenação ao valor comprovado, razão pela qual nega-se o recurso da parte ré.

(12). No tocante à extensão dos danos materiais, o Autor, em réplica (tópico 2.4, ID 70879543), afirmou que teria juntado nota fiscal e comprovante de pagamento no valor de R$ 2.976,00, compatível com conserto de danos automotivos moderados, o que foi valorado pelo juízo como indicativo de que esse era o prejuízo efetivo, sobretudo diante da ausência de prova robusta em sentido contrário.

(13). Em sede recursal, o Autor sustenta que tal menção decorreu de equívoco redacional, e insiste na adoção do orçamento de R$ 20.137,77 como parâmetro integral dos danos, mas não traz nova prova de pagamento efetivo ou elementos técnicos que infirmem a razoabilidade do valor fixado, limitandose à crítica da motivação. Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia ao Autor demonstrar a extensão do dano; diante da prova produzida e da própria manifestação lançada em réplica, não se vislumbra excesso ou arbitrariedade na limitação dos danos materiais ao valor de R$ 2.976,00, que se mostra compatível com a prova disponível e com a orientação de se adotar o menor valor quando ausentes múltiplos orçamentos.

(14). Desse modo, não há falar em majoração do dano material para R$ 20.137,77, sob pena de se afastar da prova produzida e de se transformar o orçamento, isolado e não confrontado com outros, em valor vinculante, o que não é exigido pelo ordenamento. Mantémse, portanto, o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(15). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(16). Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A alegação de nulidade parcial da sentença por fundamentação em documento inverídico ou inexistente não se acolhe quando o capítulo impugnado resulta da valoração do conjunto probatório e de manifestação expressa da própria parte em réplica. 2. A necessidade genérica de perícia técnica não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando a dinâmica do acidente de trânsito pode ser suficientemente apurada por documentos e vídeos constantes dos autos. 3. Em colisão em cadeia, é responsável pelos danos o condutor que dá causa ao choque inicial, respondendo a pessoa jurídica em cujo benefício atua o preposto, ainda que o veículo seja objeto de locação, aplicandose a teoria do corpo neutro quanto ao veículo intermediário arremessado, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face da locadora. 4. A indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito deve observar a prova produzida quanto à extensão do prejuízo, podendo ser fixada em valor inferior ao orçamento apresentado quando ausentes múltiplos orçamentos e comprovação de desembolso integral, sobretudo se houver manifestação da parte indicando valor menor como compatível com o conserto efetivamente realizado.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)